Tribunal: TJSP
Processo: 1002366-48.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Pagamento em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas – Prescrição não caracterizada – Demora na apreciação administrativa do pedido que suspende o prazo prescricional – Art. 4o, caput do Decreto no 20.910/32 – Demora que, no caso concreto, não configura dano moral – Ausência de prova de que a demora seja imputável exclusivamente à Administração ou de que tenha

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Pagamento em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas – Prescrição não caracterizada – Demora na apreciação administrativa do pedido que suspende o prazo prescricional – Art. 4o, caput do Decreto no 20.910/32 – Demora que, no caso concreto, não configura dano moral – Ausência de prova de que a demora seja imputável exclusivamente à Administração ou de que tenha sido excedido prazo para a conclusão de processo administrativo previsto em lei local – Recursos não providos.